Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a improcedência dos pedidos. Alega a existência de contradição na não adesão ao voto divergente.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide por maioria que: III. Está caracterizada a relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidora e fornecedora de serviços e produtos, conforme disposto nos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. IV. O art. 14, § 3.o do CDC estabelece a inversão legal do ônus da prova, de forma que cabe ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade. V. Em que pesem as alegações da parte recorrente, entende-se que no presente caso restou suficientemente comprovado que não houve falha na prestação do serviço da parte recorrida. Embora tenham sido coligidos apenas depoimentos de informantes, estes se mostraram coerentes e firmes, sendo suficientes para concluir que o piso não estaria molhado. A parte recorrente poderia também ter produzido prova oral em seu favor, porém nada requereu nesse sentido. VI. Segundo depoimento da preposta, as imagens ficam armazenadas por sete dias, sendo o que ordinariamente ocorre, ante a impossibilidade física de armazenamento por longo período. Não há obrigatoriedade para que a recorrida preserve as imagens por período superior, sendo possível às partes valer-se de outros meios de prova para comprovar suas alegações..
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.